Tribunal: CARF
Processo: 10805.720234/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador administrativo afastar ou reduzi-la.
DECADÊNCIA. TEMA 163 DO STJ.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. SÚMULA 612 DO STJ. TEMA 32 DO STF.
Em julgamento ao RE 566.622, o STF reconheceu que: (a) é exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32); (b) lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo; e (c) é constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. O inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social que, posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social. O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. Súmula 612 do STJ.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador administrativo afastar ou reduzi-la.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720234/2013-98
ACÓRDÃO
3301-014.649 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SANTO ANDRE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre
a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador
administrativo afastar ou reduzi-la.
DECADÊNCIA. TEMA 163 DO STJ.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que
a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito
da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CEBAS. SÚMULA 612 DO STJ. TEMA 32 DO STF.
Em julgamento ao RE 566.622, o STF reconheceu que: (a) é exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas (Tema no 32); (b) lei ordinária pode regular aspectos
procedimentais
referentes
à
certificação,
fiscalização
e
controle
administrativo; e (c) é constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.649 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720234/2013-98
2
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. O inciso
II do art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que a entidade beneficente deve
ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social que,
posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social. O certificado de entidade beneficente de assistência
social (Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para
fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a
fruição da imunidade. Súmula 612 do STJ.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre
a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador
administrativo afastar ou reduzi-la.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário (não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade) e,
na parte conhecida, negar-lhe o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.649 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720234/2013-98
3
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Inicialmente, nos autos do processo 10805.723329/2012-82, foi lavrada
Notificação Fiscal propondo a Suspensão da Isenção do IRPJ e da CSLL a partir de
01/2008 (cópia fls. 540/563), por incorrer a autuada nas irregularidades
referentes a remunerações dos dirigentes, distribuição indevida de recursos e
escrituração contábil incompleta e inexata de despesas, situações impeditivas à
isenção, conforme previsto na Lei n° 9.532/97, respectivamente nas alíneas “a”,
“b” e “c” do § 2o do artigo 12.
Após apresentação de Manifestação de Inconformidade (cópia fls. 584/617), foi
emitido Despacho Decisório (cópia fls. 669/674) e, na seqüência, o Ato
Declaratório Executivo 029/2012 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Santo André (cópia fls. 675), determinando a suspensão da isenção tributária do
IRPJ e da CSLL para o ano-calendário 2008.
Nos autos daquele processo, a autuada apresentou impugnação à Suspensão da
Isenção.
Ainda no processo 10805.723329/2012-82, foram lavrados autos de infração
referente ao IRPJ e à CSLL, tendo a autuada apresentado impugnação em relação
a essas autuações.
As impugnações foram apreciadas e julgadas em conjunto, mantendo a Suspensão
da Isenção e os créditos tributários lançados, conforme Acórdão 14-90.153,
proferido por esta turma de julgamento em 31/01/2019.
Em 31/01/2013 foram lavradas as seguintes autuações:
- Auto de infração relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS – regime cumulativo, no valor de R$ 2.655.651,98 (dois milhões,
seiscentos e cinqüenta e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e um reais e noventa e
oito centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício (fls.
1.694/1.699).
- Auto de infração relativo ao PIS – regime cumulativo, no valor de R$ 434.882,52
(quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e
dois centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício (fls.
1.700/1.706).
A ciência da autuada ocorreu na mesma data, mediante intimação pessoal de seu
Supervisor de Recursos Humanos.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls.1.660/1.682):
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.649 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720234/2013-98
4
Primeiramente, é de se assinalar que o art. 13, inciso IV da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, estabelece que a contribuição para o PIS/PASEP será determinada
com base na folha de salários, à alíquota de um por cento, pelas instituições de
caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações a que se refere
o art. 15 da Lei n 9.532/97. Por sua vez, o art. 14, inciso X, daquela medida
provisória, estabelece que são isentas de COFINS as receitas relativas às
atividades próprias das instituições descritas no art. 13 da mesma medida
provisória. Tais benefícios estão, entretanto, sujeitos a certos requisitos aos quais
se refere o art. 17 daquela medida provisória. Com efeito, o art. 17 estabelece
que aplicam-se às entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social,
para efeito de pagamento da contribuição para o PIS/PASEP na forma do art. 13,
acima citado, e do gozo da isenção da COFINS, previsto no art. 14, acima citado, o
disposto no art 55 da Lei n° 8.212/91.
Por sua vez, o art. 55 da Lei n° 8.212/91 estabelece requisitos para o gozo da
isenção atinente às contribuições previdenciárias, de que tratavam os arts. 22 e
23 daquela lei, por parte das entidades beneficentes de assistência social.
Conjugando os dispositivos aqui enunciados, pode-se concluir que para que
entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social, referidas no art. 15 da
Lei n 9.532/97, possam gozar dos benefícios do PIS e da COFINS acima descritos,
necessário se faz que tais entidades cumpram os requisitos estabelecidos pelo art.
55 da Lei n° 8.212/91, em vigor no ano de 2008, objeto da presente fiscalização –
somente em 2009 é que este artigo foi revogado pela Lei n 12.101/2009.
Entre os requisitos constantes do art. 55 da Lei n° 8.212/91, estão a necessidade
da entidade ser “reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do
Distrito Federal ou municipal”, da entidade ser “portadora do Registro e do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos”, e de que
“não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título”, e que a entidade
“aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades”.
Intimada, a autuada não apresentou os certificados em questão, que representam
os elementos necessários à comprovação de sua condição de entidade
beneficente ou filantrópica. Tal situação restou evidenciada no processo judicial
2005.61.001181-1/SP, da 3 a Vara Federal em Santo André, conforme trechos da
sentença transcritos pela fiscalização.
Quanto à remuneração dos dirigentes, relatou a fiscalização:
- Os Srs. Pedro Alcântara Ferreira Pinto e José Luiz da Silva, embora formalmente
não pertencendo aos quadros da entidade, são identificados como seus diretores
(Diretor
Superintendente
Clínico
e
Diretor
Administrativo
Financeiro,
respectivamente), assinando documentos nessa condição, tendo recebido
remunerações por intermédio da prestadora de serviços Habille Serviços
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.649 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720234/2013-98
5
Auxiliares Administrativos Ltda, da qual são sócios, que totalizaram em 2008 mais
de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).
- Foi constatado que esta prestadora de serviços não possuía empregados, estava
sediada em endereço residencial, não possuía gastos, prestava serviços
exclusivamente à autuada e que esta, por sua vez, pagava diretamente os tributos
devidos pela prestadora (enquadrada no Simples Nacional).
- Não foi apresentado qualquer contrato nem os esclarecimentos necessários
quanto à forma de prestação de serviços. O valor total das notas fiscais de
prestação de serviços é inferior ao montante pago pela autuada à prestadora, pois
a parcela correspondente aos tributos pagos pela fiscalizada não estava incluída
nas notas fiscais.
- Ademais, verificou-se divergência entre as datas de emissão das notas fiscais e
dos lançamentos contábeis e erros nos históricos desses lançamentos, com
incorreções referentes às respectivas notas fiscais.
- Observou-se o pagamento de gratificação natalina à prestadora, limitando-se a
autuada afirmar que se tratava de vantagem concedida em virtude do
comprometimento com as metas do hospital.
Em relação aos fatos relatados, os pagamentos dos tributos da Habille pela
autuada caracterizam também a distribuição indevida de recursos.
A autuada não está enquadrada no artigo 15 da Lei n° 9.532/97, conforme
reconhecido no ADE 29/2012 que suspendeu a isenção do IRPJ e da CSLL.
Assim, PIS e COFINS foram apurados no ano-calendário 2008 pelo regime
cumulativo, considerando as atividades hospitalares desempenhadas e o
afastamento dos benefícios tributários da autuada, com alíquotas de 0,65% para o
PIS (Lei 9.715/98, artigo 8 o , I) e 3% para a COFINS (Lei 9.718/98, artigo 8o ), de
acordo com a receita mensal auferida e conforme escrituração contábil digital,
livros Diário e Razão, demonstrativos e balancetes contábeis apresentados.
Esclarece que, em relação ao PIS, foram deduzidos os valores declarados em DCTF
e pagos pela autuada, conforme planilha integrante do Termo de Verificação
Fiscal.
Impugnação:
Em 01/03/2013, a autuada apresentou a impugnação tempestiva de fls.
1.712/1.764, contendo os seguintes argumentos:
- A exigibilidade do crédito está suspensa ante a pendência da decisão do ADE,
razão pela qual, devem ser canceladas as autuações.
- Os valores referentes ao PIS de 01/2008 foram declarados e pagos, sujeitos ao
lançamento por homologação e extintos em 05 (cinco) anos, contados nos termos
do § 4o do artigo 150 do CTN. Acrescenta que não se caracterizou dolo, fraude ou
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.649 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720234/2013-98
6
simulação que pudesse dar ensejo a forma de contagem diversa do prazo
qüinqüenal.
- A empresa Habille prestava serviços especializados e seus sócios nunca foram
diretores da entidade. Não existe qualquer ato de admissão destas pessoas físicas
como dirigentes da autuada, o que é fundamental nos termos da legislação
vigente.
- A remuneração pelos serviços contratados e necessários às atividades da
entidade não é vedada pela legislação. Quanto à apresentação do balanço pelos
sócios da Habille, não existe impedimento para que os sócios da prestadora
contratada realizem tal atividade.
- A fiscalização tratou o caso como isenção, mas este se refere, na verdade, à
imunidade, que “é mais do que isenção”. Assim, pautou sua análise pelo artigo 15
da Lei 9.532/97, quando deveria ser ater aos requisitos previstos no CTN
(integralmente cumpridos), que representa a lei complementar exigida pelo artigo
146, II da Constituição Federal, não podendo o legislador ordinário disciplinar a
imunidade.
- Ademais, quanto ao tema “imunidade”, mesmo a lei complementar tem papel
restrito, limitando-se aos aspectos meramente formais da desoneração,
preservando a teleologia pretendida pelo legislador Constitucional. Mais ainda a
legislação ordinária, que se presta apenas a regulamentar o instituto. Portanto,
são inconstitucionais os dispositivos legais que não observam tais limitações.
- Encontra-se em situação regular perante o Conselho Municipal de Assistência
Social.
- Quanto ao pagamento dos tributos devidos pela prestadora, tal afirmação fiscal
é presumida a partir de mera leitura de conta do passivo, sem um levantamento
detalhado. Ademais, não existe prejuízo ao fisco, nem impedimento para que a
remuneração seja paga dessa maneira.
- A fiscalização teve acesso a elementos que demonstram que o superávit de suas
atividades foi completamente empregado na manutenção e desenvolvimento de
suas atividades, não havendo qualquer irregularidade.
- Quanto às irregularidades contábeis, eventuais lapsos deveriam ser notificados à
autuada e não resultar no afastamento de seus benefícios fiscais de forma
arbitrária.
- Com relação à utilização pela fiscalização de elementos da Habille, alega que não
tem responsabilidade sobre tais documentos e não tem acesso aos mesmos, não
se justificando tal procedimento em relação ao sujeito que não faz parte do
procedimento fiscal.
- Narra as características da entidade, sua importância, sua história, os serviços
prestados e a atuação de seus dirigentes.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.649 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720234/2013-98
7
- A gratuidade integral não se encontra prevista na Constituição Federal, não
representa requisito necessário à caracterização da entidade beneficente,
podendo o serviço remunerado, por esta prestado, representar um incremento
em relação à atividade caritativa, com vistas a atender os objetivos da entidade.
- Tendo apresentado todos seus livros fiscais, a fiscalização - na apuração dos
tributos lançados - deveria computar os créditos relativos às despesas, conforme
previsto no artigo 3o da Lei 10.637/2002 em relação ao PIS e artigo 3o da Lei
10.833/2003 em relação à COFINS.
- Houve afronta ao princípio da capacidade contributiva. Os valores apontados
pela fiscalização não representam lucro ou sinais exteriores de riqueza, tendo a
autuada apenas cumprido com a legislação pertinente.
- O ISSQN deve ser excluído da base de cálculo. Entendimento contrário excede a
base de cálculo permitida pela Constituição Federal para o PIS e a COFINS.
- Inadequada a multa de 75% prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96, devendo ser
reduzida a 20%, nos termos do artigo 61 da mesma lei, por ter sido feita
declaração em DCTF, caracterizando apenas a mora.
- Invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Acrescenta que
não se pode aplicar tal multa em relação a algo que não era exigível à época em
que estava a autuada amparada pela imunidade e que a multa fere o princípio da
capacidade contributiva, possuindo natureza confiscatória. Além disso, deveria ser
assegurado à autuada o direito à denúncia espontânea, nos termos do artigo 138
do CTN.
Requer a procedência de suas alegações para que sejam canceladas as autuações;
caso assim não se entenda, para que seja suspensa a exigibilidade dos referidos
créditos em virtude da pendência do ADE 29/2012. Caso mantidos os
lançamentos, para que as multas sejam reduzidas a 20%. Por fim, requer que as
intimações sejam encaminhadas aos subscritores da peça impugnatória.
É o relatório.

Em sessão de 07/02/2019, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 14-90.205):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao sujeito passivo no
domicílio fiscal eleito por ele e não no endereço indicado pelo procurador.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.649 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720234/2013-98
8
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar - em decorrência da
argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade - a legislação vigente.
ISENÇÃO. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES
MEDIANTE PAGAMENTOS A PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTITUÍDA POR
DIRIGENTES DE FATO DA INSTITUIÇÃO.
Constitui ofensa à determinação legal de não remunerar dirigentes -
requisito necessário para que a entidade faça jus à isenção prevista na Lei
9.532/97 - o pagamento à empresa prestadora de serviços constituída por
pessoas físicas que atuam como dirigentes de fato da entidade, quando
demonstrado pela fiscalização que, de fato, não houve a efetiva prestação dos
serviços pelos quais se pagou a remuneração.
ISENÇÃO. SUSPENSÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TRIBUTOS DEVIDOS.
Suspensa a isenção, o sujeito passivo passa se sujeitar ao ordenamento jurídico
aplicável às pessoas jurídicas que não fazem jus ao benefício tributário, apurando-
se nos termos da legislação vigente, os tributos devidos.
FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. CONTAGEM PRAZO DECADENCIAL.
A contribuição para o PIS tem como fato gerador o faturamento mensal, que se
considerada ocorrido ao encerramento do mês, contando-se a partir de então o
prazo decadencial qüinqüenal.
REGIME CUMULATIVO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
Na apuração do PIS e da COFINS devidos pelo sujeito passivo enquadrado no
regime cumulativo, não se aplicam os descontos referentes aos créditos que
podem ser aproveitados pelas empresas enquadradas no regime nãocumulativo.
ISSQN. BASE DE CÁLCULO.
O ISSQN está incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, inexistindo previsão
legal para sua exclusão.
MULTA DE OFÍCIO.
Será aplicada a multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
INÍCIO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU MEDIDA DE FISCALIZAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Iniciado qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionados com a infração, não existe mais a possibilidade de o sujeito passivo
valer-se da denúncia espontânea para excluir sua responsabilidade.
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.649 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720234/2013-98
9

Em 08/04/2019, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, aduzindo
razões semelhantes às apresentadas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, não conheço das matérias recursais que busquem afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, conforme previsto no art. 98 do
RICARF e Súmula CARF no 02.
E não tendo sido apresentadas preliminares para além desta, passo à apreciação
das questões de mérito.

I – Mérito
I.1. – Decadência e aplicação do prazo previsto no art. 150, §4o, do CTN
Aduz a Recorrente que parcela dos créditos tributários teria sido alcançada pela
decadência, conforme regra de contagem disposta no art. 150, §4o, do CTN, isto porque a ciência
do auto de infração teria ocorrido em 31/01/2013.
No que diz respeito à COFINS, não possui razão em sua afirmação, isto porque a
Recorrente não fez qualquer recolhimento – pois entendia que estava imune ao tributo -, situação
essa que atrai a aplicação do art. 173, inc. I, do CTN, conforme tese vinculante do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, firmada no julgamento do REsp no 973.733/SC (Tema no 163):

O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito.

Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.649 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720234/2013-98
10
Sendo assim, se a contagem se iniciou em 01/01/2009, o prazo limite para a ciência
do auto de infração era 31/12/2014, data essa que foi obedecida, não se podendo falar, portanto,
em decadência do crédito tributário.
Já no que diz respeito às contribuições ao PIS/Pasep, embora esse tributo tenha
sido declarado em DCTF (a partir da fl. 896) e não haja controvérsia quanto ao recolhimento sob
essa sistemática e, assim, seja aplicável o art. 150, §4o, do CTN, também não se pode dizer que
tenha se operado a decadência em relação à competência de 01/2008, pois o prazo limite foi
respeitado, de 31/01/2013.
Logo, não procede a alegação de decadência.

I.2. – Da imunidade para entidades filantrópicas e beneficentes
Conforme é possível verificar nos autos do presente processo, o Ato Declaratório
Executivo no 29 foi publicado em 06/12/2012, para declarar suspensa “a aplicação do benefício
fiscal da isenção tributária de que trata o artigo 15 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997”.
Em 12/12/2012, o Auditor Fiscal lavrou o Termo de Intimação Fiscal, requerendo a
documentação que entendeu necessária para a apuração das bases de cálculo de
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS do ano-calendário de 2008 (MPF no 08.1.14.00-2012-00062-8), o que
resultou na lavratura de auto de infração, com intimação da contribuinte em 31/12/2013.
No Termo de Verificação Fiscal - TVF desse auto de infração, foram apontadas
violações aos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/1991, sendo (a) falta de reconhecimento como
entidade de utilidade pública, (b) falta de registro e certificado de entidade beneficente de
assistência social, (c) pagamento indireto de remuneração a dirigentes e (d) distribuição indevida
de recursos. É o que se verifica no seguinte trecho do TVF:

Entre os requisitos constantes do art. 55 da Lei no. 8.212/91, estão a necessidade
da entidade ser "reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do
Distrito Federal ou municipal", da entidade ser "portadora do Registro e do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos", e de que
"não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, înstituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou beneficios a qualquer título", e que a
entidade "aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção
e desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades".

Relativamente ao aspecto formal dessas questões, a Recorrente alega que as regras
para a manutenção da imunidade deveriam ser apenas as instituídas por lei complementar,
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.649 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720234/2013-98
11
conforme previsto no art. 146, inc. II, da Constituição Federal e, desta forma, só se lhe aplicaria os
requisitos dispostos no art. 14 do CTN e seus incisos:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Contudo, em sede contenciosa administrativa, é vedado ao Julgador afastar lei ou
decreto em vigor com base em suposta inconstitucionalidade, conforme previsto na Súmula CARF
no 02, exceto se houver declaração de inconstitucionalidade pelo STF por decisão plenária
transitada em julgado em sede de controle concentrado (cf. art. 98, inc. I, RICARF), ou edição de
Súmula Vinculante pelo STF (cf. art. 98, inc. I, RICARF), ou decisão transitada em julgado do STF
proferida em sede de repercussão geral (cf. art. 98, inc. I, RICARF).
Sobre a questão da reserva da matéria à regulação por lei complementar, foi fixada
tese no STF no julgamento do RE no 566.622 (Tema no 32), tendo-se fixado em sede de embargos
de declaração a tese de que “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”.
Nessa decisão, também se esclareceu que a exigência contida no art. 55, inc. II, da
Lei no 8.212/1991, seria constitucional, ou seja, para que a entidade beneficente possa se valer de
imunidade tributária, é essencial que seja “portadora do Registro e do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos”. É o se se verifica na ementa do acórdão, trazida abaixo:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.649 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720234/2013-98
12
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É
constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema no
32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4.
Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.

Além disso, também é aqui relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça –
STJ, em sua Súmula no 612, fixou o entendimento de que “O certificado de entidade beneficente
de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade”.
Na jurisprudência deste E. CARF, vê-se que já há decisões da Câmara Superior a
aplicar as teses vinculantes aqui mencionadas:

ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. INOBSERVÂNCIA
DO § 1o DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91. NORMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
ADMINISTRATIVO. STF RE 566.622/RS.
Nos termos do decidido pelo STF no julgamento dos Embargos Declaratórios no
RE no 566.622/RS, aspectos procedimentais referentes à fiscalização e controle
administrativo das entidades são passíveis de definição em lei ordinária. Para
efeito de fruição do benefício de desoneração das contribuições devidas à
seguridade social era requisito indispensável a apresentação de requerimento
junto à Administração Tributária, conforme previsto no § 1o do art. 55 da Lei
8.212/91, norma vigente à época de ocorrência dos fatos geradores.
(CARF. CSRF. PAF no 10935.006593/2009-77. Acórdão no 9202-011.483. Rel. Sheila
Aires Cartaxo Gomes. Pub. 21/11/2024)
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO. IMUNIDADE.
REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CEBAS. SÚMULA 612 DO STJ. TEMA 32 DO STF.
Em julgamento ao RE 566.622, o STF reconheceu que: (a) é exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.649 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720234/2013-98
13
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no
32); (b) lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo; e (c) é constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13/2001. O inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que a entidade
beneficente deve ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social que,
posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social. O
certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade. Súmula 612 do STJ.
(CARF. PAF no 19647.005310/2005-66. Acórdão no 3302-014.467. Rel. Lazaro
Antonio Souza Soares. Pub. 24/06/2024)

No presente caso e até este julgamento, a Recorrente não apresentou qualquer
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS válida para o período
fiscalizado.
Desta forma, como o art. 55, caput, da Lei no 8.212/1991 exige que a entidade
atenda a todos os requisitos previstos em seus incisos, de forma cumulativa, a só identificação
quanto ao não cumprimento do quanto disposto em seu inciso II é fato suficiente para afastar a
imunidade tributária quanto às contribuições ao PIS/COFINS, não sendo necessário avaliar as
demais supostas violações apontadas pela Fiscalização em seu TVF.
Como a Recorrente não questionou a aplicação do art. 1o, da LC no 70/1991, art.
2o, da Lei no 9.718/1998, art. 10, inc. XIII, da Lei no 10.833/2003 e art. 3o, da Lei n 9.718/1998,
apontados como fundamentos legais para o lançamento de ofício da COFINS, tem-se que o auto
de infração deve ser mantido.

I.3. – Da redução da multa de ofício aplicada
Em seu último tópico, a Recorrente aduz que a multa de ofício prevista no art. 44,
inc. I, da Lei no 9.430/1996, não seria aplicável ao caso apresentado, isto porque o tributo exigido
estaria amparado pelo instituto da imunidade.
Contudo, como não há fundamento legal para a manutenção da imunidade, tem-se
que o caso aqui analisado se adequa perfeitamente à hipótese legal mencionada, uma vez que a
autuação se deu por “falta de pagamento ou recolhimento”.
Logo, não se verifica hipótese de afastamento da multa de 75%.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.649 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720234/2013-98
14

III – Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações que buscam o afastamento de lei em vigor com base na Constituição,
para, na parte conhecida, negar-lhe o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1920
DF CARF MF
Original